Tribunal: TJPA
Processo: 0047644-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047644-88.2013.8.14.0301

APELANTE: DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA, ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. TEMA 971 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DETRIMENTO DOS LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a condenação por lucros cessantes e danos morais em virtude de atraso na entrega de imóvel, além de aplicar multa de 2% por recurso manifestamente protelatório.

Questão em discussão:
(I) verificar se houve omissão ou erro de premissa quanto à aplicação do Tema 971 do STJ (inversão da cláusula penal) como substituto dos lucros cessantes; (II) avaliar se a multa por agravo protelatório deve ser afastada sob o argumento de legítimo exercício do direito de recorrer.

Razões de decidir:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção dos lucros cessantes e o afastamento da cumulação com a cláusula penal (Tema 970 do STJ). A pretensão da embargante de forçar a aplicação do Tema 971 para substituir uma condenação por outra mais favorável à empresa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. A multa aplicada no Agravo Interno justifica-se pela ausência de argumentos novos e pela reiteração de teses já superadas em sede monocrática.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese:
A discordância da parte quanto à escolha da tese jurídica aplicada pelo tribunal não caracteriza omissão ou erro de premissa, sendo incabível a utilização de aclaratórios para fins de reforma do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 4º e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970 e Tema 971; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.358.751/AL.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047644-88.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

EMBARGADOS: DARIO AUGUSTO MACEDO PEREIRA E ROSA CLAUDIA RAMOS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
em face do Acórdão (ID 29340725) que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a multa de 2% sobre o valor da causa por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Em suas razões (ID 29666997), a Embargante sustenta, em síntese: 1)
Erro de premissa/Omissão:
Que o Tribunal deveria ter analisado a aplicação do Tema 971 do STJ, que trata da inversão da cláusula penal em favor do consumidor, alegando que tal penalidade deveria substituir a condenação em lucros cessantes, e não apenas vedar a cumulação; 2)
Descabimento da multa:
Que o Agravo Interno não foi protelatório, mas buscou a aplicação de teses vinculantes do STJ não enfrentadas satisfatoriamente.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 29705631), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugnaram pela rejeição dos embargos e majoração da multa.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

1. Da Admissibilidade e da Tempestividade

Ab initio, afasto a preliminar de intempestividade arguida pelos embargados. Conforme os registros do sistema PJe:

Disponibilização do acórdão no DJEN: 25/08/2025 (Segunda-feira).

Data considerada de publicação: 26/08/2025 (Terça-feira).

Início do prazo (5 dias úteis): 27/08/2025 (Quarta-feira).

Termo final: 02/09/2025 (Terça-feira).

Considerando que o recurso foi protocolado em 02/09/2025, este é tempestivo.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

2. Do Mérito

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.1. Da alegada omissão quanto ao Tema 971 do STJ

A embargante aduz que houve erro de premissa ao se aplicar o
Tema 970
(vedação de cumulação) em vez do
Tema 971
(inversão da cláusula penal como parâmetro indenizatório único).

Sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão que deu parcial provimento à apelação para afastar a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Ao fazê-lo, o Colegiado optou por manter a condenação que melhor recompõe o dano sofrido pelos consumidores no caso concreto (lucros cessantes pelo atraso de mais de 5 anos).

O que a embargante pretende é a reforma do julgado para que a indenização seja fixada com base na inversão da cláusula penal (Tema 971), por supor que lhe seria financeiramente mais benéfico. Contudo, a escolha da via indenizatória, desde que respeitada a vedação de cumulação (
bis in idem
), integra o livre convencimento motivado do julgador.

A pretensão de rediscutir qual tese do STJ (970 ou 971) deveria prevalecer para quantificar o dano não configura omissão, mas nítido intuito infringente, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Ness sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

2.2. Da multa por Agravo Interno Protelatório

Quanto à multa, o acórdão fundamentou sua aplicação no art. 1.021, § 4º, do CPC, por verificar que a agravante se limitou a reiterar teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de justificar a mobilização do colegiado.

A rediscussão do caráter protelatório do recurso anterior não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Portanto, a insatisfação com a imposição da penalidade deve ser manejada pelas vias recursais adequadas às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração que não apontam vício intrínseco na fundamentação do acórdão.

3. Da Conclusão

Inexistindo omissão, contradição ou erro de premissa, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirto à embargante que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026